Tribunal: TJMT
Processo: 1004343-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004343-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PEDRO RONALDO GOMES PEREIRA - CPF: 773.825.011-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), JEAN FIEDLER ATAYDE - CPF: 048.532.071-12 (AGRAVANTE), FORUM DA COMARCA DE COMODORO (AGRAVADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PJE – RAI No 1004343-34.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO RONALDO GOMES PEREIRA e JEAN FIEDLER ATAYDE

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE INDEFERIDA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE AFASTAM A PROTEÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. MUDANÇA PARA O EXTERIOR. PULVERIZAÇÃO EM MÚLTIPLAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por executados, representados pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores bloqueados via SISBAJUD e determinou expedição de alvará de levantamento em favor da instituição financeira exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD, inferiores a 40 salários-mínimos, revestem-se de impenhorabilidade absoluta nos termos do art. 833, X, do CPC/15, ou se, diante das circunstâncias concretas do caso, a constrição mostra-se legítima para garantia da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC/15 estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, tendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estendido a proteção a valores mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, desde que destinados à reserva financeira essencial à proteção do mínimo existencial do executado e de sua família.

A impenhorabilidade não possui caráter absoluto, admitindo flexibilização quando há indícios objetivos de que os valores não constituem reserva essencial à subsistência, cabendo ao executado demonstrar que os valores constituem sua única reserva financeira destinada à subsistência do devedor e sua família.

Os executados foram citados por edital após tentativas frustradas de localização pessoal, tendo o Oficial de Justiça certificado que se mudaram para o exterior, circunstância que enfraquece a alegação de que os valores bloqueados seriam indispensáveis para sua subsistência imediata no território nacional.

O valor total bloqueado encontra-se pulverizado em sete instituições financeiras distintas, inclusive em corretora de valores mobiliários, não caracterizando típica reserva de subsistência ou poupança destinada a contingências futuras, mas sim movimentação financeira ordinária.

A presunção de impenhorabilidade não se reveste de caráter absoluto, admitindo flexibilização quando elementos concretos indicam que os valores não constituem reserva essencial à subsistência, constituindo indícios objetivos suficientes a mudança para o exterior, a pulverização em múltiplas instituições financeiras inclusive corretora de investimentos, e o valor irrisório frente ao débito executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15 não possui caráter absoluto, admitindo flexibilização quando circunstâncias objetivas indicam que os valores bloqueados não constituem reserva essencial à subsistência do executado, tais como citação por edital após informação de mudança para o exterior, pulverização dos valores em múltiplas instituições financeiras inclusive corretora de investimentos, valor irrisório frente ao débito executado, e ausência de demonstração de que constituem única reserva financeira do devedor.”-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
PEDRO RONALDO GOMES PEREIRA e JEAN FIEDLER ATAYDE
, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 1003653-66.2023.8.11.0046
, interposta pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA –

SICOOB CREDISUL
que
indeferiu
a Impugnação à Penhora, mantendo a penhora dos valores bloqueados e determinando a expedição de alvará de levantamento em favor da parte exequente.

Em síntese, os agravantes alegam que os valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 2.916,29, são manifestamente inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, o que os tornaria absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC. Sustentam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade abrange não apenas valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente ou outras aplicações financeiras.

Argumentam, ainda, que a necessidade das verbas abaixo do teto legal é presumida, sendo desnecessária a comprovação de sua natureza alimentar, conforme entendimento do STJ.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio definitivo da quantia constrita.

A liminar postulada foi
in
deferida,
conforme ID no 344278894.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 350487862).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial interposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
em face de
PEDRO RONALDO GOMES PEREIRA e JEAN FIEDLER ATAYDE
, fundamentada na Cédula de Crédito Bancário no 109500-2, emitida em 21/07/2021. O título executivo representa operação de crédito no valor original de R$ 90.947,95, atualizado para R$ 93.788,01 até 11/10/2023.

A cédula de crédito bancário documenta empréstimo concedido pela instituição financeira aos executados, com vencimento final previsto para 11/05/2026. O contrato previa pagamento em 58 parcelas mensais, com início em 10/08/2021. Os executados efetuaram pagamento parcial das obrigações, restando inadimplidas as parcelas vencidas a partir de 10/08/2022, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida, conforme cláusula contratual expressa.

Após o ajuizamento da execução em outubro de 2023, a exequente requereu a citação dos executados para pagamento do débito no prazo de três dias. O Oficial de Justiça diligenciou até os endereços indicados na zona rural do município de Comodoro/MT, mas não logrou êxito em localizar os executados. Certificou que, segundo
informações
colhidas no local, PEDRO RONALDO GOMES PEREIRA e JEAN FIEDLER ATAYDE teriam se mudado para os Estados Unidos da América (ID 43923359 - Pág. 1).

Diante da impossibilidade de citação pessoal, o juízo de origem determinou a citação por edital, publicado em 16/01/2025, com prazo de 30 dias. Transcorrido o prazo editalício sem manifestação dos executados, o magistrado nomeou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como Curadora Especial.

A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, apresentou defesa por negativa geral em 07/03/2025, controvertendo toda a matéria fática e jurídica, conforme faculta o art. 341, parágrafo único, do CPC/15. A defesa genérica visa assegurar o contraditório e a ampla defesa em favor dos executados citados fictamente, sem que haja necessidade de contato direto com os representados.

Após a apresentação da defesa, a exequente requereu o prosseguimento da execução e a realização de pesquisas patrimoniais via sistemas eletrônicos. O juízo deferiu a pesquisa via SISBAJUD, mediante o recolhimento das custas correspondentes pela parte exequente. A ordem de bloqueio foi expedida em 21/05/2025, alcançando diversas instituições financeiras.

O sistema SISBAJUD retornou informações sobre a existência de ativos financeiros em nome dos executados, distribuídos em inúmeras contas e aplicações. Foram bloqueados valores nas seguintes instituições: Banco Sicoob S.A. (R$ 40,32 em nome de JEAN FIEDLER ATAYDE e R$ 68,18 em nome de PEDRO RONALDO GOMES PEREIRA), Sicoob Credisul (sem saldo positivo para ambos), Banco Santander (R$ 1.039,07 em nome de JEAN FIEDLER ATAYDE), Caixa Econômica Federal (R$ 1.657,19 em nome de JEAN FIEDLER ATAYDE), XP Investimentos (R$ 10,80 em nome de JEAN FIEDLER ATAYDE), Banco Cooperativo Sicredi S.A. (R$ 77,36 em nome de PEDRO RONALDO GOMES PEREIRA) e Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA (R$ 23,37 em nome de PEDRO RONALDO GOMES PEREIRA).

O valor total bloqueado alcançou
R$ 2.916,29
, distribuído entre os dois executados em diversas contas-correntes e aplicações financeiras. Os valores foram transferidos para conta judicial vinculada ao processo, conforme avisos de crédito juntados aos autos entre 27/05/2025 e 02/06/2025. A pulverização dos valores em inúmeras instituições financeiras e a manutenção de aplicações no Brasil, enquanto os executados residem no exterior, constituem elementos fáticos relevantes para a análise da questão.

Intimada sobre o bloqueio, a Defensoria Pública apresentou impugnação à penhora. A exequente apresentou manifestação.

Sobreveio a decisão agravada indeferindo a impugnação à penhora.

Pois bem.

O art. 833, X, do CPC estabelece expressamente a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. A jurisprudência, especialmente do STJ, tem evoluído para estender essa proteção a valores mantidos em outras modalidades de aplicação financeira ou mesmo em conta corrente, desde que constituam reserva de pequena monta e estejam abaixo do limite legal.

Nesse sentido:

"

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS NA CONTA-CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que são impenhoráveis todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos.

2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.560.876/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO BACENJUD. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS . IMPENHORABILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE APLICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1 . O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação. 2 . Desnecessidade de provas quando o fato controvertido não tem influência para modificação do resultado do julgamento, conforme art. 370, § único, CPC. Assim, não há cabimento na produção probatória acerca do tipo de aplicação em que depositados os valores, visto que, em qualquer circunstância, as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos serão impenhoráveis. 3 . O art. 833, X, do CPC busca preservar a reserva financeira essencial à proteção do mínimo existencial do executado e de sua família, em razão das inúmeras contingências que podem tornar imprescindível essa poupança. Presume-se como valor indispensável para tanto a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos. 4 . Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2018134 PR 2022/0245004-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Contudo, para que seja reconhecida a impenhorabilidade, é necessário que o executado comprove que os valores bloqueados constituem sua única reserva financeira e que são destinados à sua subsistência e de sua família.

De acordo com o art. 854, §3o, do CPC, cabe ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis:

"Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros."

No caso em análise, além de os agravantes não terem apresentado extratos bancários ou outros documentos que comprovassem de forma inequívoca a natureza de reserva financeira do valor penhorado, verifica-se que:

(i) os executados foram citados por edital após tentativas frustradas de localização pessoal, tendo o Oficial de Justiça certificado que os mesmos teriam se mudado para os Estados Unidos da América; tal circunstância enfraquece sobremaneira a alegação de que os valores bloqueados seriam indispensáveis para sua subsistência imediata no território nacional.

(ii) o valor total bloqueado, R$ 2.916,29, encontra-se pulverizado em sete instituições financeiras distintas: Sicredi Sudoeste MT/PA (R$ 23,37), Banco Sicoob (R$ 40,32 e R$ 68,18), Sicredi (R$ 77,36), Santander (R$ 1.039,07), Caixa Econômica Federal (R$ 1.657,19) e XP Investimentos (R$ 10,80), inclusive em corretora de valores mobiliários, de forma que esta pulverização descaracteriza típica reserva de subsistência ou poupança destinada a contingências futuras, mas sim movimentação financeira ordinária.

(iii) a defesa apresentada pela Curadoria Especial limitou-se à negativa geral, sem qualquer elemento probatório específico quanto à destinação dos valores ao mínimo existencial dos executados ou à demonstração de que constituem sua única reserva financeira.

(iv), não há nos autos qualquer demonstração de que os executados não possuem outras fontes de renda ou patrimônio, especialmente considerando que teriam se mudado para os Estados Unidos da América, circunstância que pressupõe capacidade financeira para custear a transferência internacional e a manutenção no exterior.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que o executado tem o ônus de demonstrar que os valores bloqueados são impenhoráveis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. ARTS. 833, INC. IV, E 854, §3o, INC. I, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Sobre a discussão dos autos (violação dos arts. 833, inc. IV, e 854, §3o, inc. I, do CPC/2015), restou assentada pela origem a ausência de comprovação de que o bloqueio recaiu sobre benefício previdenciário, bem como que competindo à recorrente provar a impenhorabilidade dos valores, a parte não se desincumbiu do referido ônus. 3. A revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.152.224/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

Assim, não tendo a parte agravante se desincumbido do ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, não há como acolher sua pretensão recursal.

Ressalte-se, por fim, que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema, que exige a comprovação efetiva da natureza de reserva financeira dos valores bloqueados para que seja reconhecida a impenhorabilidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026